Tribunal: TJBA
Processo: 8008499-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008499-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CARMEN QUINTEIRO BASTOS

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ESCOLHA PELA AGRAVANTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS NOVOS CONFORME DETERMINADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE AUMENTO QUE PASSA POR DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO QUE PERDEU O OBJETO FRENTE AO JULGAMENTO DO MÉRITO DO INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS - RECURSO REJEITADO

1. Cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão proferido em agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita e a tutela antecipada em ação em que a parte agravante, titular de plano de saúde coletivo de autogestão (CASSI), ingressou em Juízo reclamando quanto aos aumentos perpetrados e requerendo fosse deferida a limitação dos referidos aumentos apenas aos percentuais praticados pela ANS para os planos individuais.

2. Quanto ao agravo interno, porque voltado contra decisão de efeito suspensivo, perde o objeto frente ao julgamento do mérito recursal, que engloba toda a matéria recorrida, conforme salientado no recurso.

3. Quanto a assistência judiciária gratuita, o acórdão bem esclareceu que o Eminente
a quo
apenas determinou a demonstração por parte da requerente da necessidade de assistência judiciária gratuita na forma do §2º, do art. 99, do CPC, ou pagar as custas, tendo a agravante optado pela segunda opção.

4. Nada impede, entretanto, que novo pedido seja apresentado em Primeira Instância, apresentando documentos que anteriormente se recusou a colacionar aos autos e uma negativa no Juízo Primevo – ainda não ocorrida – seja elevada a esta Corte, evitando a supressão de instância.

5. Também não se sustenta a alegada contradição quanto ao percentual de aumento das mensalidades do plano, na medida em que o acórdão esclarece que a correção do valor cobrado depende de dilação probatória, máxime por se cuidar de plano de autogestão, o que impede o deferimento da tutela antecipada objeto recursal.

6. O que se percebe, pois, é que não existem vícios passíveis de correção por meio de aclaratórios.

7
.
A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequ
á
-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão
desafia recurso vertical.

8. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008499-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CARMEN QUINTEIRO BASTOS
e como apelada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

o
s embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2025.